Tribunal: TJSP
Processo: 2263726-32.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Reclamação fundada no art. 988, II, do CPC. Insurgência contra sentença proferida em processo junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Foro de São José do Rio Preto, que supostamente teria contrariado decisões proferidas por este Tribunal de Justiça. Não cabimento. Decisões tidas por violadas deste E. Tribunal que não têm caráter vinculante, além do fato de a sentença ter sido proferida no

Ementa:
Reclamação fundada no art. 988, II, do CPC. Insurgência contra sentença proferida em processo junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Foro de São José do Rio Preto, que supostamente teria contrariado decisões proferidas por este Tribunal de Justiça. Não cabimento. Decisões tidas por violadas deste E. Tribunal que não têm caráter vinculante, além do fato de a sentença ter sido proferida no âmbito do Juizado Especial. Ausência dos pressupostos do instituto. Inadmissibilidade da via da reclamação como sucedâneo de recurso, tampouco como instrumento de uniformização de jurisprudência.
Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2263726-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
reclamante DAVID GRIGOLIN, é reclamado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2263726-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
2
13.991
RECLAMAÇÃO No 2263726-32.2020.8.26.0000
RECLAMANTE: David Grigolin
ORIGEM: Processo no1007342-68.2020.8.26.0576
Reclamação fundada no art. 988, II, do CPC.
Insurgência contra sentença proferida em processo junto
ao Juizado Especial da Fazenda Pública
Foro de São
José do Rio Preto, que supostamente teria contrariado
decisões proferidas por este Tribunal de Justiça. Não
cabimento. Decisões tidas por violadas deste E. Tribunal
que não têm caráter vinculante, além do fato de a
sentença ter sido proferida no âmbito do Juizado
Especial. Ausência dos pressupostos do instituto.
Inadmissibilidade da via da reclamação como sucedâneo
de
recurso,
tampouco
como
instrumento
de
uniformização de jurisprudência.
Não conhecimento.
Vistos.
Cuida-se de petição intitulada de “Reclamação
Constitucional” apresentada por David Grigolin em face do Município
de São José do Rio Preto/SP.
Inicia a petição afirmando-se o cabimento do pedido
com base na “Teoria dos Precedentes Formalmente Vinculantes”,
aludindo aos arts. 926, 927 e 489, §, V e VI, do CPC. E na sequência
alude ao art. 988, II, do CPC, quanto ao cabimento da Reclamação, e
afirma que “diante da contrariedade entre a sentença e o
posicionamento do TJSP e de alguns tribunais, segue-se com a matéria
perante a TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO em via de reclamação”.
Prossegue transcrevendo três precedentes judiciais
deste Tribunal de Justiça favoráveis à sua pretensão, que foi negada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2263726-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
3
sentença proferida no processo de origem, em trâmite no Juizado
Especial da Fazenda Pública Foro de São José do Rio Preto.
A pretensão, em suma, é de reconhecimento de
nulidade em auto de infração de trânsito lavrado contra si, sob o
argumento de que a infração foi constatada por radar, mas de forma
irregular, “por dois motivos: (1) não havia a sinalização com placa
R-19, ou ao menos da indevida omissão da informação da localização
pelo agente de trânsito; e (2) existência de variação de velocidade em
trechos menores que 5 (cinco) km”.
Assim, “requer seja julgado procedente a presente
demanda a fim de ser reconhecida a nulidade do auto de infração
W710458979, referente suposta infração ao art. 218, inciso III, da lei no
9.503/97, afastando os pontos e a suspenção da CNH do autor, oriundo
do AIT e consequentemente o arquivamento do processo administrativo
0006203-0/2018, aberto em 01/12/2018, sem penalidades de suspensão
da CNH e restituição da importância recolhida”.
Recebida a petição por esta Relatoria, o requerente
foi intimado a se manifestar acerca da competência desta Câmara de
Direito Público, especialmente diante de sua referência à “Turma de
Uniformização” (fls. 162), mas se quedou inerte (fls. 164).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em primeiro lugar, cabe observar que a petição
padece de falta de clareza, nem sequer bem definida a espécie do
requerimento.
Veja-se, por exemplo, que foi endereçada “À
Presidência da Egrégia Turma de Uniformização da Fazenda Pública”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2263726-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
4
mas referida como “Reclamação Constitucional” diante de decisões
proferidas por Câmaras de Direito Público deste Tribunal, que teriam
sido desrespeitadas pela sentença proferida no Processo no
1007342-68.2020.8.26.0576, junto ao Juizado Especial da Fazenda
Pública do Foro de São José do Rio Preto; e apresentada “em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP”.
De todo modo, considerada a inércia do requerente
diante do despacho de fls. 162, reconhece-se o pedido como
“Reclamação” direcionada a este Tribunal de Justiça, com fulcro no art.
988, II, do CPC, em face da sentença proferida no Processo no
1007342-68.2020.8.26.0576 (abstraindo a impropriedade da petição
nesse ponto); e conclui-se pelo seu não cabimento.
Isso porque, nos termos do art. 988, II, do CPC,
cabe reclamação para “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.
E acresce o § 1o: “A reclamação pode ser proposta perante qualquer
tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja
competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda
garantir” (CPC, art. 988, § 1o).
No mesmo caminho, nos termos do art. 195 do
Regimento Interno deste Tribunal, objetiva a Reclamação “preservar a
competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a
observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes
proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de
assunção de competência”, prescrevendo o artigo 196, por sua vez, que
“Será relator, preferencialmente, o mesmo do pronunciamento judicial
apontado como violado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2263726-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
5
Percebe-se que a finalidade da reclamação é bem
específica e, nessa perspectiva, conclui-se que não serve, em hipótese
alguma, como meio substitutivo de recurso ou outra medida processual
adequada e à disposição da parte.
Além disso, decorrência lógica de sua própria
finalidade (garantir a autoridade de decisão do Tribunal) é a necessidade
de relação hierárquica entre o órgão de que emana a decisão e o Tribunal
cuja autoridade se busca preservar.
Nesse sentido:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO -
PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO
DE
AÇÕES
SUBJETIVAS
-
USO
INDEVIDO
DA
RECLAMAÇÃO
-
PRECEDENTES
-
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio
constitucional de preservação da autoridade da Corte e da
eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não
pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal.
Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto
possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que
se dá apenas como decorrência da realização de seu papel
magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional
(Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como
paradigmas,
de
acórdãos
prolatados
em
ações
intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de
eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando
delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não
provido. (AgR na Rcl no 9.545, Pleno, Relator Ministro Dias
Toffoli, j. em 08.04.2010).
Dito isso, no caso dos autos, fica evidente o não
cabimento, em primeiro lugar porque nem sequer foi indicada uma
decisão específica (assim se entendendo decisão vinculante) cuja
autoridade teria sido violada.
Em verdade, o requerente cita três precedentes
análogos, relativos a ações judiciais individuais, sem qualquer efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2263726-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
6
vinculante, podendo-se inferir que sua pretensão é dirimir divergência
entre a posição adotada na sentença proferida no Processo no
1007342-68.2020.8.26.0576 e a posição adotada em tais precedentes.
Manifesta, portanto, a inadequação da via eleita, já
que
a
reclamação
não
serve para uniformizar entendimento
jurisprudencial, tampouco como sucedâneo recursal (ressaltando-se aqui
que, ao que consta, o requerente não recorreu da sentença).
De
outra
perspectiva,
nos
moldes
postos,
simplesmente falta requisito essencial à reclamação, qual seja, decisão
deste Tribunal que foi desrespeitada.
A conclusão pelo não cabimento é ainda mais clara
ao se considerar que a decisão impugnada foi proferida no âmbito do
Juizado Especial, cujas decisões de primeiro grau submetem-se às
Turmas Recursais.
Assim, sob qualquer perspectiva, conclui-se pelo
não cabimento na espécie.
Nesse sentido, vejam-se decisões análogas:
Reclamação Anulação, pelo Colégio Recursal, de sentença
proferida em ação de responsabilização por erro médico que
tramitou pelo rito do Juizado Especial
Alegação do
Município, ora reclamante, de que a decisão proferida pela
C. 5a Turma Cível da Comarca de São José do Rio Preto está
em desconformidade com precedentes do E. STJ

Inexistência de subordinação hierárquica Fundamento do
reclamante baseado em orientação jurisprudencial genérica
Ausência de afronta à competência deste E. Tribunal de
Justiça
Utilização da presente reclamação como
supedâneo recursal
Inadmissibilidade Insuficiência de
parâmetros a justificar a medida
Precedentes

Reclamação não conhecida.
(TJSP; Reclamação 2215995-74.2019.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2263726-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
7
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de
Registro: 06/11/2019)
RECLAMAÇÃO Pretende o autor a reforma de acórdão de
Colégio Recursal de Juizado Especial, com a alegação de
que a decisão é contrária à jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça Reclamação que é cabível para preservação da
competência e garantia da autoridade das decisões do
Tribunal Impossível admitir reclamação em razão de mera
contrariedade à orientação jurisprudencial do tribunal -
Reclamação não conhecida”
(TJSP; Reclamação 2018185-28.2018.8.26.0000; Relator (a):
Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Estrela D'Oeste - Juizado Especial Cível e
Criminal; Data do Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro:
06/03/2018)
I - Reclamação. Interposição contra acórdão proferido por
Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal do Juizado
Especial Cível da 3a Circunscrição Judiciária de Santo
André/SP. II Pretensão de reformar decisão de colégio
recursal de Juizado Especial. Inviabilidade de utilização da
reclamação como sucedâneo recursal, sob pena de
usurpação da competência dos Tribunais Superiores. Os
órgãos fracionários deste Egrégio Tribunal não estão
subordinados hierarquicamente ao Órgão Especial. III
Reclamação não conhecida.”
(TJSP; Reclamação 2108734-89.2015.8.26.0000; Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A -
N/A; Data do Julgamento: 12/08/2015; Data de Registro:
18/08/2015)
Representação Alegada afronta a provimento editado pela
Corregedoria Geral de Justiça, desta C. Corte

Descabimento Inteligência do art. 192 e seguintes, do Reg.
Int., e do art. 13, da Lei n. 8.038/90 Utilização da via
inadequada
Precedente
Descabimento do uso da
reclamação como sucedâneo recursal
Reclamação não
conhecida
(TJSP; Reclamação 0029164-59.2013.8.26.0000; Relator
(a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/03/2013; Data de Registro: 08/03/2013)
RECLAMAÇÃO. Requisito. Ausência. Não admite a adoção
da via a simples divergência de posicionamento de órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2263726-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
8
jurisprudenciais
distintos
sobre
a
mesma
matéria.
Inteligência dos artigos 102, inciso I, letra 'l', 103-A, § 3o, e
105, inciso I, letra 'f', da Constituição Federal, artigo 74,
inciso X, da Constituição Estadual e 195 do Regimento
Interno desta Corte. Precedentes. NÃO CONHECIMENTO.
(TJSP; Reclamação 2228758-83.2014.8.26.0000; Relator (a):
Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara
do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/01/2015; Data de Registro: 29/01/2015)
Reclamação. Insurgência contra acórdão proferido por esta
Câmara julgadora. Inadmissibilidade. Reclamação que não
pode ser utilizado como sucedânea de recurso, a fim de
atender inconformismo da parte com o resultado do
julgamento. Hipótese em que a fase processual comporta
recursos próprios previstos na Lei Processual. Reclamação
não conhecida
(TJSP; Reclamação 0270735-31.2010.8.26.0000; Relator
(a): Rui Stoco; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapevi - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/08/2010; Data de Registro: 19/08/2010)
À vista do exposto, NÃO SE CONHECE da
reclamação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2263726-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
9
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora